Tribunal: TJPA
Processo: 0814646-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814646-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIVID BARCELOS PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Deivid Barcelos Pinheiro contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

O agravante alegou abusividade contratual, ausência de indicação da taxa diária de capitalização de juros, cobrança de tarifas indevidas e descaracterização da mora, pleiteando a revogação da liminar e restituição do veículo apreendido.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária e a suposta cobrança de tarifas não pactuadas descaracterizariam a mora contratual, tornando ilegítima a liminar de busca e apreensão concedida nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi mantida com base na inexistência, no contrato, de cláusula expressa de capitalização diária e de cobrança das tarifas impugnadas.
5. Conforme a jurisprudência do STJ (REsp 2.200.396/RS), é válida a capitalização diária em cédula de crédito bancário desde que pactuada de forma clara e com taxa informada, o que não se verificou nos autos.
6. Inaplicável o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, pois não houve demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual.
7. Legítima a concessão da liminar de busca e apreensão, com base na inadimplência comprovada, dispensada a oitiva prévia do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual não descaracteriza a mora, sendo legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão concedida com fundamento no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º, e 932, IV; CDC, arts. 6º, III e V, 47 e 51, § 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.200.396/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.09.2022;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013;

STJ, Súmula 566.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814646-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIVID BARCELOS PINHEIRO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 29033381.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEIVID BARCELOS PINHEIRO
em face da decisão monocrática de
ID 29033381
, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
BANCO VOTORANTIM
.

Na origem trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEIVID BARCELOS PINHEIRO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã Dos Carajás, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO N. 0802821-83.2025.8.14.0136, que deferiu a medida liminar.

Alega a parte agravante que firmou com o banco agravado uma
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, tendo como garantia o veículo ora objeto da demanda, mas que a instituição ajuizou ação de busca e apreensão alegando mora no pagamento das parcelas do financiamento.

Sustenta que tal mora não se caracteriza, pois o contrato contém
capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária
, o que viola o dever de informação e representa cláusula abusiva, conforme entendimento do STJ no REsp 1.826.463/SC (Tema Repetitivo 953).

Em suas palavras,
“sequer há indicação da taxa, apenas da forma de capitalização”
, ressaltando que a capitalização diária eleva sobremaneira o valor total da dívida e que, sem a informação precisa, há afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que essa omissão contratual descaracteriza a mora e torna indevida a busca e apreensão, conforme jurisprudência pacífica da Corte Cidadã.

Argumenta que a relação entre as partes é de consumo, devendo o contrato ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), e que a revisão das cláusulas abusivas é um direito assegurado pelos arts. 6º, V, e 51, §4º, do CDC.

Aponta, ainda, a ilegalidade da cobrança de tarifas como a de registro do contrato e avaliação do bem, sem a efetiva prestação dos serviços, devendo tais valores ser excluídos do contrato e restituídos em dobro.

Sustenta ainda que o STJ, ao fixar tese repetitiva no REsp 1.061.530, determinou que a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, de modo que a liminar de busca e apreensão não poderia subsistir.

Por fim, requer, liminarmente:

· a concessão de efeito suspensivo imediato ao agravo, para determinar a imediata restituição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;

· alternativamente, a revogação da liminar de busca e apreensão e a baixa da restrição no RENAJUD.

No mérito, pede:

· a extinção do processo de origem sem resolução de mérito (art. 485, III, CPC);

· o reconhecimento da gratuidade da justiça;

· a declaração de abusividade da capitalização diária sem taxa informada;

· a revisão das cláusulas contratuais abusivas;

· o afastamento da mora e a improcedência da busca e apreensão.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 29033381
), que restou assim ementada:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL POR CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA E COBRANÇA DE TARIFAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DAS TARIFAS E DA CAPITALIZAÇÃO QUESTIONADA. MORA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, em ação ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. O agravante sustenta abusividade de cláusulas contratuais, notadamente capitalização diária sem indicação da taxa aplicável, e cobrança de tarifas indevidas, com pedido de revogação da liminar e restituição do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação da taxa diária de capitalização de juros e a suposta cobrança de tarifas não previstas descaracterizam a mora, tornando indevida a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Ausência, no contrato, de previsão de capitalização diária de juros e de cobrança das tarifas impugnadas.

4. Jurisprudência do STJ (REsp 2.200.396/RS) admite capitalização diária em cédula de crédito bancário, desde que pactuada de forma expressa e clara, com taxa informada.

5. Não demonstrada a abusividade de encargos no período de normalidade contratual, mantém-se caracterizada a mora, sendo inaplicável o entendimento do REsp 1.061.530/RS quanto à sua descaracterização.

6. Liminar de busca e apreensão concedida nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, dispensada a oitiva prévia do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual não descaracteriza a mora, sendo legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão concedida com fundamento no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º, e 932, IV; CDC, arts. 6º, III e V, 47 e 51, § 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.200.396/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.09.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; Súmula 566/STJ.

Irresignado,
DEIVID BARCELOS PINHEIRO
interpôs Agravo Interno no ID 29867067, sustentando: (i) a capitalização diária de juros; (ii) o afastamento da mora; (iii) a necessária suspensão da decisão agravada; (iv) ao final, pugna pela admissão e provimento do Agravo Interno, com o provimento das razões recursais

Contrarrazões no ID 27860637.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, registro que a insurgência recursal volta-se contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação ajuizada com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, sustentando o agravante, em síntese, a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente a capitalização diária sem indicação da taxa diária, bem como a cobrança de tarifas indevidas, alegando que tais encargos descaracterizariam a mora.

No tocante à alegada cobrança de tarifas indevidas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou a seguinte orientação:

"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;(grifo nosso).

3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

O Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, ao examinar o instrumento contratual (evento 28458104), verifica-se que inexiste a cobrança da mencionada tarifa, assim como não se constata a imposição de tarifas de registro do contrato ou de avaliação do bem.

Quanto à capitalização diária, igualmente não há previsão contratual nesse sentido. De qualquer forma, ainda que houvesse, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a capitalização diária de juros remuneratórios em contratos de cédula de crédito bancário é válida, desde que haja pactuação expressa e clara quanto à taxa diária aplicável (REsp 2.200.396/RS).

Não comprovada, portanto, a abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, não há falar em descaracterização da mora, sendo inaplicável, na espécie, o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, que condiciona tal efeito à efetiva constatação de encargos ilegais nesse período.

Reconhecida a inadimplência, a concessão da medida liminar de busca e apreensão observou o disposto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo desnecessária a prévia oitiva da parte contrária para sua efetivação.

Assim, ausentes os pressupostos para revogação da decisão recorrida, impõe-se a manutenção da medida liminar e, por conseguinte, a negativa de provimento ao recurso.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025